Tribunal: TJMT
Processo: 0026116-35.2015.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026116-35.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), AUTO MECANICA E TORNEARIA SANTO EXPEDITO LTDA - CNPJ: 04.589.926/0001-15 (APELADO), DHIOGO FRANCISCO DA COSTA - CPF: 028.125.721-32 (APELADO), ANTONIO RODRIGUES - CPF: 733.473.619-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DHIOGO FRANCISCO DA COSTA - CPF: 028.125.721-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO RODRIGUES - CPF: 733.473.619-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou o pedido de desistência da execução fiscal e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. A parte recorrente sustenta que a Lei Estadual n. 10.496/2017 isenta a Fazenda Pública dessa condenação.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a obrigatoriedade de pagamento de honorários advocatícios pela Fazenda Pública em razão da desistência da ação após a apresentação de defesa pelos executados.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência consolidada, incluindo a Súmula n. 414 do STJ, estabelece que a desistência da execução fiscal após a apresentação de defesa não exime a Fazenda Pública dos encargos de sucumbência.

4. No caso, os autos demonstram que a exceção de pré-executividade foi apresentada antes do pedido de desistência. Assim, os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do art. 90 do CPC, com observância dos percentuais do art. 85, §3º.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “1. A desistência da execução fiscal, após a apresentação de defesa pelo executado, impõe à Fazenda Pública a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme os princípios da causalidade e da sucumbência.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §3º, e 90; Lei Estadual n. 10.496/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 153; TJMT, agravo interno n. 1015730-69.2016.8.11.0041, Rela. Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.12.2024, DJe de 19.12.2024; TJMT, apelação cível n. 0008658-82.2015.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.11.2024, DJe de 12.11.2024; TJMT, agravo interno n. 1002617-56.2016.8.11.0006, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.12.2024, DJe de 19.12.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0026116-35.2015.8.11.0002 movida contra A
UTO MECÂNICA E TORNEARIA SANTO EXPEDITO LTDA. – EPP
,
ANTÔNIO RODRIGUES
e
DIOGO FRANCISCO DA COSTA
, homologou o pedido de desistência da ação formulado pela parte autora e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta que a desistência da ação fundamentada na Lei Estadual n. 10.496/2017 exime a Fazenda Pública do pagamento de verba honorária.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como exposto, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0026116-35.2015.8.11.0002, homologou o pedido de desistência da ação formulado pela parte autora e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta ser indevida a verba honorária, ante a desistência da ação com fundamento na Lei Estadual n. 10.496/2017.

Pois bem.

É sabido que sobrevindo a extinção da ação executiva a pedido do exequente, em razão da desistência do feito, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, nos termos do artigo 90 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.
[...]”.

Nesse contexto, insta salientar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, conforme expresso na Súmula n. 153, que estabelece:

“
A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência
”.

Sob esse prisma, denota-se dos autos que a parte executada apresentou defesa –
exceção de pré-executividade
–, em 25.2.2023, a alegar o descabimento dos honorários advocatícios fixados quando do recebimento da inicial (Id. 262675438).

Por sua vez, a Fazenda Pública apresentou pedido de desistência apenas em
15.8.2024
(Id. 262675449).

Logo, considerando que a desistência ocorreu após a apresentação de defesa pelos executados, é devida a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios.

De fato, o cancelamento da certidão de dívida ativa devido ao valor ser inferior a 160 (cento e sessenta) Unidades Padrão Fiscal de Mato Grosso –
UPF
/MT, embora justifique a desistência, não exime a responsabilidade de pagar os honorários advocatícios, os quais se fundamentam no princípio da causalidade.

Nesse sentido, já decidiram as cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo:

“[...]
3. O art. 26 da Lei de Execução Fiscal prevê a isenção de honorários apenas quando a desistência do processo pela Fazenda Pública ocorre antes da citação da parte contrária, o que não se verifica neste caso.

4. O cancelamento da CDA por ser o valor inferior a 160 UPF/MT, embora justifique a desistência do processo, não exonera automaticamente a Fazenda Pública dos honorários sucumbenciais, em respeito ao princípio da causalidade.
A necessidade de defesa técnica por meio de exceção de pré-executividade demonstra a atuação da parte adversa em razão da conduta da Fazenda.
[...]”.

(TJMT, agravo interno n. 1015730-69.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rela. Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18.12.2024, Publicado no DJe em 19.12.2024).
[sem destaque no original].

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

[...]

1. A desistência da execução fiscal, após a apresentação de defesa, impõe à Fazenda Pública o pagamento de honorários advocatícios, conforme artigo 90 do CPC e Súmula 414 do STJ.

2. A defesa foi apresentada por meio de exceção de pré-executividade em duas ocasiões antes da desistência do feito pela Fazenda Pública, o que torna devida a condenação em honorários.

3. Os honorários devem ser fixados conforme os percentuais previstos no art. 85, §3º, do CPC, observando-se o escalonamento proporcional ao valor do proveito econômico obtido.

[...]”.

(TJMT, apelação cível n. 0008658-82.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06.11.2024, Publicado no DJe em 12.11.2024).
[sem destaque no original].

“[...]
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em desistências da execução fiscal após a defesa do executado, é cabível a condenação em honorários advocatícios, conforme os princípios da causalidade e sucumbência.

4. O entendimento do STJ, consolidado na Súmula 153, sustenta que a Fazenda Pública, ao desistir da execução fiscal após embargos ou defesa, arca com a verba honorária devido ao ônus processual decorrente da desistência após provocação do contraditório
. [...]”.

(TJMT, agravo interno n. 1002617-56.2016.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18.12.2024, Publicado no DJe em 19.12.2024).
[sem destaque no original].

Em relação ao
quantum
, sabe-se que nas ações em que a Fazenda Pública for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.
[...]”.

Desse modo, tenho que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade implicaria em violação aos §§ 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, mormente o entendimento firmado por meio do julgamento do Tema n. 1.076, que estabeleceu a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

Assim, sem desconsiderar o que prevê o §2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, bem como em razão da desistência da execução pela Fazenda Pública, após a citação e a defesa da parte executada, tenho que os honorários fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual estão em consonância com o entendimento predominante.

Por tais considerações, o não provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante o exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025